Tribunal: TJSP
Processo: 1013544-69.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de transações realizadas de acordo com orientações de terceiros fraudadores. Ausência de falha na prestação dos serviços por parte do réu. Culpa exclusiva da vítima. Não caracterização. Danos morais, não tipificação no contexto dos autos. Recurso parcialmente provido.